Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-79.2014.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001206-79.2014.8.14.0200

APELANTE: JOZUE DA CRUZ E SILVA, THIAGO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CRIME PRATICADO POR MILITARES. ARTIGO 244 E ARTIGO 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. Policiais que se utilizam da viatura para sequestrar a vítima e constrangê-la a dar vantagem indevida, sob ameaça de que será acusada de tráfico, praticam o crime de extorsão mediante sequestro. Em crimes patrimoniais, principalmente os que ocorrem na clandestinidade, o depoimento da vítima tem valor significativo. No presente caso, a vítima foi contundente, enfática e detalhista, depondo com convicção, em consonância com as provas constantes nos autos. Entorpecentes encontrados no bornal do Apelante sem justo motivo, somando-se ao depoimento dos envolvidos, comprovam a autoria do delito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação e lhes negar provimento nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tratam-se de Apelações interpostas por
JOSUE DA CRUZ E SILVA e THIAGO NASCIMENTO DA SILVA,
irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar/PA.

Ao primeiro foi atribuída a condenação pelo delito do artigo 244 e artigo 290, do Código Penal Militar, sendo-lhe imputada a pena definitiva total de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

O réu THIAGO NASCIMENTO DA SILVA foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 244, do Código Penal Militar, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto.

Narra a peça acusatória, datada de 20.03.2014 (
Num. 9725530 - Pág. 3
/19
),
ipsis litteris
:

“O presente Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado no dia 17 de março de 2014, nesta Capital, com o escopo de processar o cometimento do crime militar de extorsão mediante sequestro e tráfico, posse ou uso de |entorpecentes ou substâncias de efeito similar, previstos no art. 244 e 290, ambos do CPM, pelos CB. PM. Josué Da Cruz E Silva, SD. PM. Wescley Silva Sousa e SD. PM. Thiago Nascimento Da Silva. Conforme os presentes autos, os delitos foram cometidos no dia 17 de março de 2014, aproximadamente às 11h30min, na Rua Olaria entre Av. Gentil Bittencourt e Celson Malcher, no Bairro do Montese, Belém/PA. O Sr. Keisson Carlos Chaves de Oliyeira, ora vítima, aduz em seu depoimento às fls. 23/25, que é mototaxista e que nos dias dos fatos, por volta das 10h00, recebeu uma ligação do Sr. Sérgio Júnior, para pegar uma quantia em dinheiro e entregar a tia do mesmo que iria efetuar o pagamento do cartão de crédito, Desta feita, a vítima assevera quando estava seguindo para a Trav. Mariz e Barros, onde mora a tia do Sr. Sergio, recebeu uma ligação para buscar uma cliente, assim, após deixa-la, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar. A vítima conta, ainda, que foi revistada pelos policiais que encontraram a quantia de R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais) que seria utilizada para efetuar o pagamento do cartão de crédito, Contudo, os policiais passaram a acusar a vítima de estar vendendo drogas, Em seguida, o CB. PM, C Silva e o SD, PM. N Silva colocaram na viatura e passaram a rodar por aproximadamente 30 minutos, dito isto, a vítima esclarece o SD. PM. Sousa foi conduzindo a sua moto seguindo a viatura. Dentro da viatura, a vítima afirma que foi pressionada a todo momento para entrar em "acordo" com os policiais. Ademais, os policiais insistiam em dizer que o dinheiro era proveniente da venda de drogas e indagavam a vítima sobre o que ela poderia fazer para ajudá-los. Desta feita, a vítima temerosa de que os policias forjassem um flagrante resolveu entregar a quantia que possuía, ou seja, R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais), após o pagamento a vítima foi liberada e o policial que estava conduzindo a sua moto proferiu a seguinte frase: "Pega tua moto, some da área se não da próxima vez vamos te jogar na cadeia". ....Os acusados em seus depoimentos às fls. 25/28 negam os fatos. Ademais conforme o auto de apreensão anexado à fl. 30, foi encontrada com o CB. PM. C Silva diversas substâncias, porém, o referido Cabo em seu depoimento, as fls. 26/27 aduz não se recordar da substância encontrada em seu bornal, esclarecendo que deve ter sido apreendida em outra ocasião. Ocorre Exa., que conforme laudo anexado à fl. 31, as substâncias encontradas com o CB. PM. C Silva são conhecidas vulgarmente como maconha e cocaína. Desta feita facilmente se constata a real intenção dos poiciais ao portar as referidas substancias, qual seja, pressionar as vítimas para conseguirem vantagens indevidas, sob a ameaça de forjar um flagrante. Destarte, apesar de a droga ter sido apreendida com o CB. PM. C Silva, este Ministério Público Militar entende que havia o aval dos outros envolvidos, sobretudo como uma maneira de facilitar a ação criminosa empreendida por todos os denunciados. Neste contexto é importante esclarecer que apesar de os denunciados terem abordado a vítima, a sequestrado e a coagido a entregar o dinheiro que possuía os denunciados não fizeram a apresentação da mesma na Delegacia da Terra Firme. Finalmente, devemos elucidar que a vítima prontamente reconheceu os envolvidos.”

Denúncia recebida em 20.03.2014, Num. 9725530 - Pág. 21
/23.

Auto de qualificação e interrogatório WESCLEY SILVA SOUSA, Num. 9725533 - Pág. 4
.

Auto de qualificação e interrogatório de JOSUÉ DA CRUZ E SILVA, Num. 9725533 - Pág. 5
.

Auto de qualificação e interrogatório de THIAGO NASCIMENTO DA SILVA, Num. 9725533 - Pág. 6
.

Inquiricão da testemunha Marcos Valerio Valente dos Santos, Num. 9725533 - Pág. 8
/9.

Inquiricão de testemunha Claudmar Elpídio Ferreira Dias, Num. 9725533 - Pág. 10
/11.

Ata de Audiência do Conselho Permanente de Justiça, onde restou consignados os interrogatórios, depoimentos das testemunhas e a ausência da vítima e da testemunha Sérgio da Silva Moraes, Num. 9725533 - Pág. 12
/13.

In
quiricão de ofendido KEISSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA, Num. 9725533 - Pág. 20
/21.

I
nquiricão de testemunha Sérgio da Silva Moraes, Num. 9725533 - Pág. 22
/23.

Ata de Audiência do Conselho Permanente de Justiça, Num. 9725533 - Pág. 24
/26, fazendo constar em mídia o depoimento do ofendido e testemunha. O réu Thiago informou não ter inte4resse em arrolar testemunha, requerendo diligência, o que foi deferido. Na oportunidade também foi revogada a prisão preventiva

Petição
dos réus Wescley e Josué arrolando testemunhas, Num. 9725533 - Pág. 27
.

Inquiricão de testemunha de defesa John Wolenne Pimenta Nunes, Num. 9725534 - Pág. 23
/24.

Ata de Audiência do Conselho Permanente de Justiça, Num. 9725534 - Pág. 25
/26, fazendo constar o depoimento da testemunha John Wolenne e a dispensa do Sr. João Moura Souza. Foi requerido e deferido o retorno dos militares ao policiamento ostensivo com a devolução do kit segurança.

Ata de Audiência do Conselho Permanente de Justiça, Num. 9725534 - Pág. 58
/59. O Ministério Público e a defesa não requereram diligências na fase do artigo 427, do Código de Processo Penal Militar (fls. 164e 165). O Ministério Público Militar apresentou alegações finais em plenário, que foram registradas por meio audiovisual, pugnando pela condenação dos acusados, como requerido na denúncia. A defesa dos acusados WESCLEY SILVA SOUSA e JOSUÉ DA CRUZ E SILVA apresentou alegações finais, registradas por meio audiovisual, a existência de duvidas patentes, pugnando pela absolvição dos mesmos, quanto ao crime de extorsão mediantes sequestro. Pugnou, ainda, a defesa pela absolvição quanto ao crime de tráfico de droga. A defesa do acusado THIAGO NASCIMENTO DA SILVA apresentou alegações finais, que foram registradas por meio audiovisual, pugnando pela sua absolvição.

Sobreveio Sentença, Num. 9725535 - Pág. 1
/20, nos seguintes termos, no que tange a parte Dispositiva: “
Assim, acolho em parte a denúncia do Ministério Público Militar para CONDENAR os acusados WESCLEY SILVA SOUSA, JOSUE DA CRUZ E SILVA e THIAGO NASCIMENTQ DA SILVA pela prática do crime tipificado no artigo 244, do Código Penal Miliar, e, o acusado JOSÉ DA CRUZ E SILVA, pela prática do crime tipificado no artigo 290, do mesmo Código, e ABSOLVER os acusados WESCLEY SILVA SOUSA e THIAGO NASCIMENTO DA SILVA quanto a este último delito, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. E como voto. Os demais membros do Conselho de Sentença acompanharam o voto do Juiz-Presidente e acolheram em parte a denúncia do Ministério Público Militar para CONDENAR os acusados WESCLEY SILVA SOUSA, JOSUE DA CRUZ E SILVA e THIAGO NASCIMENTO DA SILVA pela prática do crime tipificado no artigo 244, do Código Penal Miliar, e o acusado JOSE DA CRUZ E SILVA pela prática do crime tipificado no artigo 290, do mesmo Código, e ABSOLVER os acusados WESCLEY SILVA SOUSA e THIAGO NASCIMENTO DA SILVA quanto a este último delito, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 439, "e", do Código de Processo Penal Militar.”

Oposição de Embargos de Declaração pelos réus JOSUÉ, WESCLEY e THIAGO, Num. 9725536 - Pág. 1
/5, Num. 9725536 - Pág. 8/12 e Num. 9725536 - Pág. 15/19, respectivamente, entendendo que houve contradição ao excluí-los do quadro da polícia militar, requerendo a reforma da sentença.

Certidão de tempestividade dos Embargos, Num. 9725536 - Pág. 23
.

Apelação do réu Wescley, requerendo a inclusão das razões em Instância Superior, Num. 9725536 - Pág. 27
.

Decisão recebendo os Embargos, Num. 9725536 - Pág. 32
, designando audiência para julgamento.

Manifestação do Ministério Público, sobre os Embargos, Num. 9725536 - Pág. 34
/35.

Ata de Audiência do Conselho Permanente de Justiça, Num. 9725536 - Pág. 49
/50, consignando o julgamento dos Embargos e indeferimento do pedido de juntada de razões da Apelação em Instância Superior.

Sentença do Embargos de Declaração, Num. 9725536 - Pág. 51
/59, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, conheço dos embargos opostos pela defesa de WESCLEY SILVA SOUSA, JOSUÉ DA CRUZ E SILVA e THIAGO NASCIMENTO DA SIL VA, porém nego-lhes provimento. É como voto. O Colendo Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade, acompanhou o volto do juiz-presidente para conhecer dos embargos opostos pela defesa de WESCLEY SILVA SOUSA, JOSUE DA CRUZ E SILVA e THIAGO NASCIMENTO DA SILVA, negando-se provimento aos mesmos, por maioria, vencidos os juízes-membros Major Ubirajara Magela de Souza Falcão e 29 Ten. PM Tayson José Santiago Nunes, que lhes dava provimento para afastar a aplicação da pena acessória de exclusão dos acusados da Polícia Militar
”.

Razões da Apelação de JOSUÉ e THIAGO, Num. 9725537 - Pág. 1
/9, requerendo: “
Que seja o presente recurso conhecido e provido, no sentido de ser reformada a sentença judiciosamente que prolatou o veredicto condenatório, para que os denunciados sejam ABSOLVIDOS em razão da ausência de prova cabal a respeito da autoria do crime, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPB. Caso assim não entenda, o que se admite pelo dever de argumentar, pugna pela redução da pena base, pois, militam a favor dos recorrentes as seguintes atenuantes: réu tecnicamente primário, residência fixa e obrigatória, visto que é Policial Militar e personalidade não voltada para o crime”.

Razões da Apelação de Wescley Silva Sousa, Num. 9725537 - Pág. 11
/23, pugnando pela nulidade de interrogatório, realização de novo ato e reforma da sentença; absolvição do réu por ausência de provas do crime de extorsão; desclassificação para o crime de prevaricação; redução da pena base e exclusão da pena acessória.

Contrarrazões do Ministério Público, Num. 9725537 - Pág. 25
/36, requerendo a manutenção da sentença.

Parecer da procuradoria, Num. 9725538 - Pág. 24
/36, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de Apelação.

Decisão redistribuindo o feito para este relator face o julgamento de HC anterior, Num. 9725538 - Pág. 38
.

Prevenção acolhida, Num. 9725538 - Pág. 47
.

Juntada de documentos por JOSUÉ e Outros, Num. 9725538 - Pág. 57
.

Manifestação desfavorável do Ministério Público, Num. 9725539 - Pág. 20
.

Deferido pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental, Num. 9725539 - Pág. 22
.

Certidão informando que as cópias em DVD das mídias estão acauteladas na
Secretaria da Unidade Judiciária correspondente, disponível para eventuais consultas, Num. 9785771 - Pág. 1.

Certidão de desmembramento, Num. 9878173 - Pág. 1
.

Juntada de link de acesso das mídias digitais, Num. 13674420 - Pág. 1
.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02– DO MÉRITO

Tratam-se de apelações interpostas por
JOSUE DA CRUZ E SILVA e THIAGO NASCIMENTO DA SILVA,
em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar/PA
.

Ao primeiro foi atribuída a condenação pelo delito do artigo 244 e artigo 290, do Código Penal Militar, sendo-lhe imputada a pena definitiva total de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

O réu THIAGO NASCIMENTO DA SILVA foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 244, do Código Penal Militar, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto.

Em suas razões aduziram inexistência de prova cabal de autoria, pugnando pela absolvição ou redução da pena base (réu tecnicamente primário, residência fixa e obrigatória, visto que é Policial Militar e personalidade não voltada para o crime).

O Ministério Público, em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

De igual forma, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do apelo.

Não merece acolhimento as razões do apelante,
data venia
.

DO CRIME DE EXTORSÃO

Colaciona o artigo 244 do Código Penal Militar:

Art. 244. Extorquir ou tentar extorquir para si ou para outrem, mediante seqüestro de pessoa, indevida vantagem econômica:

Pena - reclusão, de seis a quinze anos
.

Registre-se ser irrelevante que o agente venha a obter ou não a indevida vantagem econômica, tratando-se de crime formal/consumação antecipada, s
e consumando com a restrição da liberdade da vítima.

A Súmula n.º 96 do colendo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas relativamente à matéria quando disciplina que
"o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida".

Da Materialidade

A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito -APFD (Num. 9725525 - Pág. 42
a Num. 9725527 - Pág. 18), Boletim de Ocorrência (Num. 9725525 - Pág. 9), Termo de Reconhecimento (Num. 9725525 - Pág. 38/40), Auto de Apreensão (Num. 9725525 - Pág. 57), Exame Toxicológico de Constatação (Num. 9725525 - Pág. 59), SISTEMA RASTRO da PMPA (Num. 9725526 - Pág. 20/44), bem como pela prova oral.

Da Autoria

A autoria também é induvidosa.

A vítima procurou a Corregedoria da polícia e informou, em síntese, que foi surpreendido por agentes que teriam lhe colocado na viatura e extorquido dinheiro para não acusá-lo de tráfico de drogas. Que, diante da situação, entregou aos policiais o valor de R$-1840,00 (mil oitocentos e quarenta reais).

Os apelantes negaram os fatos, mas confirmaram que realizaram a abordagem.

A vítima KEISSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA, confirmou em juízo o que relatou na fase inquisitorial, discorrendo que “
Foi abordado por volta de 11h30min. Um cliente ligou para que pegasse um dinheiro para que fosse entregue a sua tia para pagar um cartão de crédito. Passava pela rua da Olaria. Viram o volume do dinheiro. Disseram que o declarante estava pegando dinheiro de tráfico. ...O policial mandou o declarante entrar na viatura. Um soldado foi conduzindo a motocicleta do declarante. Ficaram rodando com o declarante. Em certo lugar disseram que era para entrar num acordo. Devido a pressão psicológica dentro da viatura entregou os R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais) para os policiais. Ficou cerca de meia hora dentro da viatura. Assim que entregou o dinheiro foi liberado. Entregou todo o monante. Foi na Corregedoria e fez a ocorrência: Entregou o dinheiro somente para o acusado [Josué da Cruz e Silva. A ameaça foi proferida pelo que estava conduzindo sua motocicleta, para que pegasse a motocicleta e fosse embora...foi dito para fazer um acerto, pois senão o declarante iria se complicar”
.

A testemunha SÉRGIO DA SILVA MORAIS, foi enfática e confirmou os fatos alegados pela vítima, ressaltando que de fato havia dado dinheiro para o ofendido levar para sua tia e que a quantia era de R$1840,00 (mil oitocentos e quarenta reais).

MARCOS VALÉRIO VALENTE DOS SANTOS foi o Oficial Corregedor que atendeu o ofendido. Em depoimento, afirmou que “
A vítima reconheceu a viatura 2025, que era composta pelos três acusados. Foi dado voz de prisão aos três e foi feito o termo de reconhecimento e a vítima reconheceu os três militares com toda a segurança. A fatura era quase o valor do dinheiro que os militares ficaram. Foi feito o rastro da viatura que confirmou que a mesma tinha passado pela Olaria com a Celso Malcher, onde ocorreu a abordagem da motocicleta. As provas convenceram para que se lavrasse o flagrante. Chegou a solicitar o rastro da viatura ao CIOP. É possível que haja imagem do militar pilotando a motocicleta da vítima atrás da viatura. As cédulas que constam nos autos foram encontradas com os três policiais....Foi localizado na posse do acusado C. Silva droga, no seu bornal. 0 acusado| não soube explicar a origem dessa droga. Não foi apresentado justificativa para não se ter apresentado a droga. O mototaxista não teve qualquer dúvida ao indicar os três acusados no reconhecimento. O procedimento correto quando encontrado droga é levar para a delegacia”
.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos prestados em Juízo ratificaram o acervo colhido em sede policial, o que atende ao disposto no art. 296 do CPPM.

Os acusados discorreram alegações vazias e insólitas, afirmando apenas que realizaram a abordagem no ofendido e que não foi encontrado qualquer valor ou objeto de crime em sua posse.

A vítima apresentou detalhada narrativa dos fatos, tanto na fase policial, quanto em juízo, em conformidade com as demais provas coligidas, enquanto a versão defensiva restou isolada no contexto probatório.

Ressalto que, em crimes contra o patrimônio, como o presente caso, é dada maior relevância à palavra da vítima. Esse é o entendimento do STJ, conforme colacionado abaixo:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 593.919 - PR (2014/0255491-1) RELATOR : MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) AGRAVANTE : M B T AGRAVANTE : J S ADVOGADO : ROGÉRIO OSCAR BOTELHO E OUTRO (S) AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DECISÃO Trata-se de Agravo interposto por M. B. T. E J. S. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÔRIA. APELAÇÃO 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
PALAVRA DA VITIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS
. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÂO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE EXTREMA IMPORTÃNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. NÃO CABIMENTO. SUBTRAÇÃO DOS BENS DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "O reconhecimento dos réus operado de maneira firme e inequívoca pelas vítimas dos crimes de roubo e furto constitui prova robusta e suficiente para a confirmação do decreto prisional. O recurso especial, inadmitido, foi interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, alegando o recorrente violação aos artigos 129, 146 e 157, todos do Código Penal e art. 156 do Código de Processo Penal. No recurso de agravo, alegam os recorrentes que a decisão agravada adentrou no próprio mérito do recurso especial, usurpando a competência constitucional desta Corte Superior de Justiça para enfrentar a matéria. Prossegue aduzindo que a tese defensiva trazida pela defesa não dependia da reanálise da prova, cingindo-se apenas às premissas fáticas enfatizadas no acórdão. Em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do agravo. Por fim, a Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente recurso (fls. 556/559 do e-STJ). É o relatório. DECIDO. O inconformismo dos recorrentes não merece prosperar. A pretensão dos agravantes, tal como proposta, implica em revisão do conjunto fático probatório dos autos. Com efeito, a análise das provas que subsidiaram a condenação dos recorrentes por parte do tribunal a quo pressupõe o reexame fático-probatório, fazendo incidir o óbice da Súmula 7 do STJ. É o que se depreende dos seguintes precedentes: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 114.591/SC, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 10/04/2014) PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Decidido nas instâncias ordinárias que há elementos que comprovam a autoria delitiva, modificar tal decisão implicaria no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg nos EDcl no AREsp 518.310/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015) Diante de tais considerações, conheço do agravo para negar-lhe provimento, nos termos do art. 544, § 4º, inc. II, a do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de junho de 2015. MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Relator (STJ - AREsp: 593919 PR 2014/0255491-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 10/06/2015) (STJ - REsp: 1490894 DF 2014/0280252-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 11/12/2014)

No caso concreto, o crime de extorsão restou consumado. Houve o constrangimento por parte dos apelantes, ao ser “pedido” da vítima a vantagem econômica, mediante a ameaça de acusá-la de tráfico, valendo-se do fato de serem agentes públicos da Polícia Militar do Estado do Pará, o que torna o ato ainda mais censurável e reprovável, visto que deveriam servir a população e não praticar condutas criminosas.

A ocorrência dos fatos é induvidosa e foi bem proclamada em Sentença, com base na prova existente nos autos, em conformidade com a mais ampla oportunidade do contraditório.

Absolutamente nenhum elemento de prova foi produzido pelos apelantes a fim de apoiar suas versões ou desacreditar o farto conjunto de provas colhido, não merecendo prosperar a tese de fragilidade probatória.

Assim, atento às circunstâncias do caso concreto e aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Individualização da Pena, a condenação mostra-se adequada, razão pela qual não há que se falar em absolvição dos apelantes, no crime de extorsão.

DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR

O apelante JOSUÉ foi condenado, ainda, pelo crime tipificado no artigo 290 do CPM, requerendo sua absolvição.

Dispõe o artigo 290 do CPM:

Art. 290.
Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, até cinco anos.

Da Materialidade

A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito -APFD (Num. 9725525 - Pág. 42
a Num. 9725527 - Pág. 18), Boletim de Ocorrência (Num. 9725525 - Pág. 9), Termo de Reconhecimento (Num. 9725525 - Pág. 38/40), Auto de Apreensão (Num. 9725525 - Pág. 57), Exame Toxicológico de Constatação (Num. 9725525 - Pág. 59), SISTEMA RASTRO da PMPA (Num. 9725526 - Pág. 20/44), bem como pela prova oral.

O Laudo Toxicológico, lavrado por perito oficial, atestou positivo para T.H.C. Cannabis sativa L. - maconha (1 grama) e benzoilmetilecgnonina - cocaína (0,6 gramas), Num. 9725525 - Pág. 59
.

Da Autoria

A autoria também é induvidosa.

Segundo consta nos autos, quando efetuado o flagrante, foi encontrado no bornal do apelante, substâncias que posteriormente ficaria constatado ser entorpecente.

Consta no Relatório dos Autos de Prisão em Flagrante, que o apelante não soube explicar o motivo do entorpecente ter sido ali encontrado.

Conforme depoimento em Juízo, da testemunha MARCOS VALÉRIO VALENTE DOS SANTOS “
... Foi localizado na posse do acusado C. Silva droga, no seu bornal. O acusado| não soube explicar a origem dessa droga. Não foi apresentado justificativa para não se ter apresentado a droga... O procedimento correto quando encontrado droga é levar para a delegacia”
.

O apelante JOSUÉ, ao ser interrogado em Juízo, afirmou “
no dia fizeram várias ocorrências e em uma dessas ocorrências foi encontrado drogas, que foram recolhidas para posteriormente serem entregues a uma autoridade policial".

THIAGO, também apelante, em interrogatório, discorreu que “
a droga estava no bornal do C. Silva.
Iriam
fazer a apresentação da droga, sendo certo que chegou a fazer um rascunho, que ficou na mesa do| Capitão...Receberam ordem para almoçar (QAJ) pelo rádio. Não sabe porque motivo não foi informado nesse momento que tinham encontrado droga. Não sabe porque não foi informado ao Oficial interativo que a droga foi encontrada. Não deu tempo de apresentar a droga na delegacia. Foram encontradas pequenas quantidades de maconha. Foram juntadas pelo CB C. SILVA. Visualizou somente maconha”.

O acusado WESKLEY ressaltou que “
anteriormente a esta ocorrência, os policiais participaram de outras ocorrências, onde eles apreenderam essas drogas, as quais seriam apresentadas durante o serviço para uma autoridade policial”
.

Não há como se negar a autoria. a substância foi encontrada dentro do bornal do apelante JOSUÉ, o que inclusive foi confirmado pelo outro apelante THIAGO.

Ressalto que não houve qualquer comunicação de apreensão de entorpecente até o momento da revista pelo Corregedor, no final da tarde.

As alegações para não comunicar a apreensão ou levar o entorpecente até a Unidade, não merecem prosperar por pura ausência de silogismo lógico e sentido. É de conhecimento dos agentes o procedimento a se adotar quando da apreensão de drogas, sendo, no mínimo, duvidosa a posse e o porte do entorpecente, pelo apelante.

Conforme a reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de Organização Militar não afasta o elemento subjetivo do tipo.

Ademais, mesmo que se aceitasse as justificativas, não há qualquer prova nos autos que corrobore com as alegações.

Em que pese a quantidade ínfima de entorpecente encontrado, está consolidado na jurisprudência, o entendimento de que o Princípio da Insignificância não se aplica ao art. 290 do CPM.

Neste sentido, transcrevo um julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A autoria está demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio do Laudo de Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência do Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus integrantes e não apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. (...)."(Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000 Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Revisor Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgada em 23.8.2018 e Publicada em 3.9.2018)

Assim, das provas carreadas aos autos, é estreme de dúvidas a presença da materialidade e da autoria em relação à conduta delituosa praticada pelo Apelante JOSUÉ, se enquadrando perfeitamente no tipo previsto no artigo 290 do CPM, sendo descabida, portanto, a absolvição.

DOSIMETRIA DA PENA

O apelante
THIAGO NASCIMENTO DA SILVA
foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial semi-aberto, enquanto o Apelante JOSUÉ DA CRUZ E SILVA, à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente, em regime fechado.

O
Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Assim, entendo ser passível de revisão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

O artigo 69 do Código Penal Militar colaciona que:

Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a
intensidade do dolo ou grau da culpa
,
a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano
,
os meios empregados,

o modo de execução
,
os motivos determinantes
,
as circunstâncias de tempo e lugar
,
os antecedentes do réu
e
sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime
.

Logo, o art. 69 do CPM prevê 8 (oito) circunstâncias judiciais. Isso porque, no âmbito do Direito Penal Militar, a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros, dos quais são espécies as demais circunstâncias.

O primeiro universo (gravidade do crime) diz respeito às circunstâncias judiciais de caráter objetivo, cujo rol é a maior ou a menor extensão do dano ou do perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e de lugar.

O segundo (personalidade do réu), por sua vez, concerne às circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, isto é, relativamente ao autor do fato típico, sendo espécies a intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

No tocante ao universo da gravidade do crime, as alegações de "tentativa de enriquecimento ilícito"; ofensa a "bens jurídicos de terceiros, no caso, da Administração Militar e dos ofendidos"; e desrespeito aos "pilares institucionais da hierarquia e da disciplina" não configuram fundamentação suficiente para eventual exasperação da pena-base.

Vejamos.

A pena cominada ao crime de extorsão mediante sequestro, artigo 244 do CPM, é de 6 a 15 anos de reclusão.

O crime de extorsão mediante sequestro, no presente caso, foi perpetrado por policiais civis que, ostentando tal condição funcional, detinham o dever de garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade, possuindo maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato.

O Juiz Singular valorou as circunstâncias negativas, impondo a pena base de 7 anos de reclusão para cada apelante.

Na hipótese, a extensão do dano extrapolou a tipicidade penal, visto que o apelante praticou o crime no exercício da função estatal, enraizando o descrédito de toda a corporação diante da opinião pública.

O modo de execução foi em parceria com outros policiais, para o cometimento do delito, diminuindo dessa forma sensivelmente qualquer possibilidade de reação por parte da vítima, contra as arbitrariedades cometidas.

Os apelantes utilizaram-se da viatura, aparato estatal, e da sua função, para a consumação do crime.

As circunstâncias de tempo e de lugar foram desfavoráveis, porquanto os apelantes encontravam-se de serviço e o crime foi praticado no interior da viatura de polícia, onde ninguém suspeitaria.

Os motivos determinantes do crime foram a possibilidade de lucro fácil, que integra o tipo penal e não pode ser valorado desfavoravelmente ao agente.

A intensidade do dolo não fugiu à normalidade da tipicidade penal.

Os antecedentes, seja no âmbito penal ou laboral, são favoráveis aos apelantes.

Quanto à personalidade dos apelantes e sobre sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime, não foram auferidos, devendo estas circunstâncias ser consideradas como favoráveis.

Verifica-se que existem circunstâncias desfavoráveis aos apelantes, razão pela qual não é possível aplicar o mínimo legal à pena-base.

Considerando quatro circunstâncias desfavoráveis, a pena-base correspondente, ao meu ver, seria de 9 (nove) anos, que se tornaria definitiva, sem agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição da pena.

Outra forma de se realizar a dosimetria da pena seria deslocar a circunstância de tempo (estar de serviço) para a segunda fase da pena, como agravante, na forma do artigo 70, l, do CPM.

Teríamos a pena base em 8 (oito) anos e 3 (três) meses. Na fase intermediária aplicar-se-ia a agravante do inciso L, do artigo 70 do com, resultando em uma pena intermediária de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, que se tornaria definitiva, por não haver causa de aumento e diminuição de pena.

O CPPM não tem a regra da proibição da reformatio in pejus, enquanto o CPP sim: "O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença" (art. 617).

A omissão da proibição da reformatio in pejus no CPPM é suprida "pela legislação de processo penal comum", nos termos do art. 3o, a, do CPPM, tornando perfeitamente aplicável a regra ao processo penal militar.

O STM e os tribunais estaduais não podem agravar a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.

Demais disso, o fato de o CPPM não ter regra similar ao art. 617 do CPP não impede seja observada no processo penal militar a proibição da reformatio in pejus, visto que o Tribunal não pode atuar se não for provocado.

Assim, tratando-se o caso de apelação exclusiva do réu, deixo de elevar a pena, e mantenho a pena-base em 7 anos de reclusão para os apelantes.

Quanto à pena aplicada ao apelante JOSUÉ DA CRUZ E SILVA, em relação ao crime previsto no artigo 290 do CPPM, entendo que a exasperação ocorreu de forma idônea, baseando-se em elementos de prova constantes nos autos e, ainda, em patamar que não extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pela qual descabida a intenção de redução da pena-base ao mínimo legal, e razão pela qual mantenho a condenação prevista em sentença, em todos os seus termos.

Assim, mantenho a condenação do apelante THIAGO NASCIMENTO DA SILVA em 7 (sete) anos de reclusão, inicialmente em regime semi-aberto, pela prática do crime previsto no artigo 244, do CPPM; da mesma forma, mantenho a condenação do apelante JOSUÉ DA CRUZ E SILVA em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 244 e artigo 290 do CPPM.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acolhendo o parecer ministerial de cúpula, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença inalterada, nos termos acima delineados.

É o voto.

Belém, 03/07/2023